Tribunal: STF
Processo: HC 200050
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Juliana Pereira Bicudo de Paula, em favor de Douglas Taborda Lopes Ribas, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC n. 627.997/SP.
    Consta dos autos que Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, nos autos da Execução n. 1005515-69.2020.8.26.0625, homologou a falta grave cometida pelo paciente, aos 16/03/2020, a teor do art. 50, I, da Lei de Execução Penal, decretando a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir, bem como a regressão de regime.
    Sobreveio o recurso de agravo em execução, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    "Agravo em execução. Falta grave. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e desclassificação para falta média. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Recurso não provido" (e-STJ, fl. 172).
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a ilegalidade do reconhecimento da falta grave imputada ao apenado, uma vez que não restou demonstrado nos autos a sua participação na rebelião.
    O writ não foi conhecido.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de prova inequívoca apta a lastrear a condenação por falta grave.
    Requer liminarmente e no mérito a absolvição do apenado.
    Subsidiariamente postula a desclassificação da conduta para falta de natureza média.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque as instâncias anteriores, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade da falta grave, de modo manter a condenação do réu. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    ‘‘O Juízo da execução homologou a falta disciplinar, mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 107-108, grifou-se):
    ‘No que tange à questão de fundo, tem-se como incontroverso e gravíssimo o movimento indisciplinar ocorrido na ocasião, restando apenas a análise do envolvimento ou responsabilidade do ora sindicado, que não a reconhece. Pois bem, trata-se de rebelião levada a efeito no interior do Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Edgard Magalhães Noronha" (PEMANO) de Tremembé/SP no dia 16.03.2020, com participação de inúmeros reeducandos, movimento que ocasionou danos de grande monta na estrutura do prédio, com várias edificações condenadas e total destruição de documentos, maquinários, mobiliários, aparelhos, computadores, materiais de trabalho, gêneros alimentícios, medicamentos, colchões, rouparia e outros produtos que se destinavam à distribuição aos detentos ali recolhidos. Além disso, se colocou em risco a integridade física não somente da população carcerária, mas de igual modo de todo o corpo funcional da unidade.
    Consta que após o trabalho de contenção dos presos revoltosos, em que se mostrou necessária a intervenção do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), funcionários que lá se encontravam desde o início do tumulto identificaram alguns dos participantes que puderam seguramente reconhecer no transcorrer da confusão, sendo um deles o aqui sindicado, inclusive apontado como uma das lideranças do ato subversivo.
    Note-se que os Diretores da área de segurança da penitenciária, ouvidos no procedimento sindicante, foram coesos e seguros em detalhar a ocorrência em referência, consignando, também assertivamente, a identificação dos participantes. Registre-se, por relevante, que inexiste registro de qualquer fator apto a depreciar ou desabonar os depoimentos apresentados, bem como a postura dos agentes penitenciários em questão Quando inquirido, o sentenciado negou a prática da falta, aduzindo que sequer sabia a razão de haver sido envolvido nos fatos objetos desta investigação, pois habitava o pavilhão 11 e lá permaneceu durante o ocorrido, razão pela qual não teria condições de identificar qualquer outro participante.
    Sua versão defensiva não merece acolhida, até porque, embora tenham sido muitos os detentos envolvidos no movimento, somente foram sindicados os apontados como liderança. Ademais, de uma população de mais de dois mil presos, restaram discriminados menos de 10%, o que afasta a alegação de arbitrariedade na identificação dos responsáveis.
    E a despeito das alegações defensivas, tem-se que embora o detento estivesse no pavilhão 11, nada está a indicar que o mesmo esteve ou se manteve trancado, pois todos os pavilhões foram arrombados e abertos e nenhum preso permaneceu trancado o tempo todo. Ademais, cabe ressaltar que a tornozeleira eletrônica utilizada pelo sentenciado estava descarregada na data dos fatos, motivo pelo qual não foi possível obter sua exata localização, conforme ofícios de págs. 79/81.
    Também não há como deixar de considerar que a impossibilidade de individualização da conduta dos participantes, não importa necessariamente na impossibilidade da identificação de cada um. Ademais, o acolhimento de tal argumentação para o fim de afastar a responsabilidade de todos importaria em perigoso precedente no sistema carcerário, pois movimentos desta natureza teriam garantia prévia de impunidade para os envolvidos, justamente em face de tal circunstância, o que parece absurdo, uma vez que incentivaria atos de insubordinação no sistema, desde que coletivo.
    [...]
    Anote-se, finalmente, que diante da gravidade da conduta, bem como das consequências extremamente danosas para o sistema prisional, não há como acolher a descaracterização para falta média, conforme sugerido alternativamente pela Defesa."
    (…)
    Da análise dos autos, verifica disciplina, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, I, da LEP, 
    (…)
    Ressalte-se, ademais, que o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede.
    Do mesmo modo, a análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.
    (…)
    Noutro giro, não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, eis que, conforme testemunharam os agentes de segurança, o paciente aderiu ao movimento subversivo com outros sentenciados, assumindo posição de liderança. Assim, embora conste do acórdão impugnado que não houve a individualização da conduta de cada um dos reeducandos, foi possível a identificação daqueles que lideraram a rebelião, tal como o ora paciente.
    (…)
    Por fim, não é possível acolher o pedido de extensão do acórdão proferido no Agravo de Execução Penal n. 0006037-16.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante EDSON DE BARROS, pois, naquele caso, o Tribunal de origem o absolveu ao fundamento de que, em relação a este, não havia nenhuma anotação a respeito da sua conduta (e-STJ, fl. 168), não sendo possível constatar, pela via estreita do habeas corpus, similitude com o caso presente, até porque, conforme transcrição da decisão impugnada, o ora paciente teria sido apontado como uma das lideranças da rebelião”. (eDOC 8)
    Assim, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente